Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. A fundada suspeita de flagrante delito de porte de arma de fogo no interior de imóvel (baseada em denuncia) autoriza o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
4. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.